Tribunal: TJDFT
Processo: 0002649-21.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SEGUNDA APELAÇÃO COM O MESMO FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 593, §3o, PARTE FINAL DO CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. A parte final do art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal veda a interposição de um novo recurso de apelação, seja pelo órgão acusatório seja pela defesa, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, quando a primeira apelação tiver sido interposta sob o mesmo fundamento. Apelação da defesa conhecida parcialmente.
3. Inexistente qualquer nulidade a ser declarada, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, afasta-se a tese recursal prevista no art. 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, especialmente quando a defesa técnica não registra, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri.
4. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
5. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções. Assim, observados os parâmetros legais e jurisprudenciais, não merece reparos a dosimetria da pena efetuada na origem.
6. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.